Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703422-40.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, AMANDA KAREN FERREIRA BARBOSA, GABRIEL FERREIRA DE SOUSA APELADO: AMANDA KAREN FERREIRA BARBOSA, GABRIEL FERREIRA DE SOUSA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de duas apelações, interpostas por EXPRESSO SAO JOSE LTDA; AMANDA KAREN FERREIRA BARBOSA e GABRIEL FERREIRA DE SOUSA, em face de sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais, na qual contendem. Após interposição dos recursos e antes de seu julgamento, as partes comparecem aos autos noticiando a realização de acordo extrajudicial e renúncia a quaisquer outras pretensões, dando-se mútua quitação sobre o objeto do feito e requerendo a homologação da transação (ID 73380581). Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, estando o acordo assinado digitalmente pelos autores e seu patrono, ainda porque o patrono do réu signatário do acordo tem poderes expressos para transigir (IDs 67053037, 67053412). Nesse contexto, HOMOLOGO o acordo apresentado pelas partes no ID 73380581 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2025 11:17:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador